Tribunal: STJ
Processo: 5005566-78.2024.8.24.0026
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3171654 - SC(2026/0041452-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: JOAO EVERTON NOGUEIRA DA COSTA
ADVOGADOS
: VINÍCIUS LUDWIG - SC060507
LUCCAS PINHEIRO - SC058384
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA
ESSE
FIM.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA
RECURSO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente: ausência de
prequestionamento, ausência de afronta ao
do CPP,
art. 619
e
A mera citação do enunciado no
Súmula n. 83/STJ
Súmula n. 7/STJ.
decorrer da petição, sem demonstrar a superação do óbice apontado na
decisão de inadmissibilidade, inviabiliza o prosseguimento do recurso
especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não
admitiu o recurso especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve
ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
4. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
08 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55729990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:16:01
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: e27a3ccf-99dc-47f3-bddc-767f83db4f24

​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55729990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:16:01
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: e27a3ccf-99dc-47f3-bddc-767f83db4f24

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3171654 - SC(2026/0041452-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: JOAO EVERTON NOGUEIRA DA COSTA
ADVOGADOS
: VINÍCIUS LUDWIG - SC060507
LUCCAS PINHEIRO - SC058384
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA
ESSE
FIM.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA
RECURSO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente: ausência de
prequestionamento, ausência de afronta ao
do CPP,
art. 619
e
A mera citação do enunciado no
Súmula n. 83/STJ
Súmula n. 7/STJ.
decorrer da petição, sem demonstrar a superação do óbice apontado na
decisão de inadmissibilidade, inviabiliza o prosseguimento do recurso
especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não
admitiu o recurso especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve
ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
4. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por JOAO EVERTON NOGUEIRA
DA COSTA contra decisão monocrática em que não conheci do agravo em recurso
especial manejado em oposição a acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SANTA CATARINA que deu parcial provimento ao apelo defensivo, mantendo a
condenação pelos crimes de tráfico de drogas e associação para esse fim.
Documento eletrônico VDA55730463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:14:35
Código de Controle do Documento: 948506b1-62cd-4ea1-a34d-ec64a45301b0

A parte agravante requer a reconsideração da decisão agravada, pugnando
pelo conhecimento do recurso especial interposto e seu provimento (e-STJ fls. 627-636
).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta
elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada,
que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
recurso especial, considerando: ausência de prequestionamento, ausência de afronta
ao
do CPP,
e Súmula n.
Entretanto, a parte
art. 619
Súmula n. 83/STJ
7/STJ.
agravante deixou de impugnar especificamente o(s) referido(s) fundamento(s).
Com efeito, “para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, não é bastante
a mera afirmação de sua não incidência na espécie, devendo a parte apresentar
argumentação suficiente a fim de demonstrar que, para o STJ mudar o entendimento
da instância de origem sobre a questão suscitada, não é necessário reexame de fatos
(AgRg no
relator Ministro João Otávio de
e provas da causa”
AREsp n. 1.793.805/SC,
Noronha, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
27/9/2022,
30/9/2022)
Outrossim, “para impugnar a incidência da Súmula no. 83, STJ, não basta a
mera alegação. Incumbe ao agravante demonstrar que os precedentes indicados na
decisão agravada são inaplicáveis ao caso ou, ainda, colacionar precedentes
contemporâneos ou supervenientes aos indicados na decisão recorrida para
(AgRg
comprovar que outro é o entendimento jurisprudencial do Tribunal. Precedentes”
no
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
AREsp n. 2.260.505/SC,
julgado em
DJe de
.
30/5/2023,
2/6/2023)
Ademais, "a ausência de prequestionamento de determinadas matérias e a
não oposição de embargos de declaração impedem o conhecimento das teses
(AgRg no
suscitadas, nos termos das Súmulas 282 e 356 do STF"
de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
DJEN
AREsp n. 2.613.354/SP,
5/8/2025,
de
.
20/8/2025)
O Superior Tribunal de Justiça consolidou sua jurisprudência no sentido de
que "não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de
fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara,
precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação
Documento eletrônico VDA55730463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:14:35
Código de Controle do Documento: 948506b1-62cd-4ea1-a34d-ec64a45301b0

suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese

defendida pela parte recorrente" (AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.638.265/SP,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
.
25/11/2024,
6/12/2024)
Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, inciso I,
art. 932,
art. 253,
do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso especial
que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida
".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por
um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, não admitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena
de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55730463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:14:35
Código de Controle do Documento: 948506b1-62cd-4ea1-a34d-ec64a45301b0

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0041452-3
AREsp 3.171.654 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50004526120248240026 50007029420248240026 50055667820248240026
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JOAO EVERTON NOGUEIRA DA COSTA
ADVOGADOS
: VINÍCIUS LUDWIG - SC060507
LUCCAS PINHEIRO - SC058384
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CORRÉU
: RUANA PESSOA TRIBESS
CORRÉU
: CLEITON NOGUEIRA DA COSTA
CORRÉU
: RAFAEL NUNES RODRIGUES
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JOAO EVERTON NOGUEIRA DA COSTA
ADVOGADOS
: VINÍCIUS LUDWIG - SC060507
LUCCAS PINHEIRO - SC058384
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.

C54264115598029212344@
2026/0041452-3 - AREsp 3171654 Petição : 2026/0026673-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55707281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:42:07
Código de Controle do Documento: 843FD069-A21E-4DD2-9D5B-B17F3604995A